Tribunal: TJSP
Processo: 1001731-65.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Invalidez por doença – Prescrição – Inocorrência – Indenização securitária devida – Correção monetária incidente da data da contratação (Súmula no 632, do e. STJ) - Danos morais não caracterizados - Ação procedente – Recurso parcialmente provido.